Tribunal: STJ
Processo: 0838540-72.2016.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998679 - MA(2025/0273347-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARCIO THADEU SILVA MARQUES
ADVOGADOS
: POLLYANA MARIA GAMA VAZ - MA006929
HUGO EMANUEL DE SOUZA SALES - MA007421
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. JUNTADA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DE PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E
SÚMULA 115/STJ
253, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. "Os poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância especial devem ter
sido conferidos em data anterior à da respectiva interposição, salvo comprovada
situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de Processo Civil, sob pena
de não conhecimento do recurso por inexistência
). Na hipótese,
(Súmula 115/STJ
verifica-se que os poderes conferidos ao signatário do agravo em recurso especial e
do recurso especial no instrumento de procuração juntado aos autos somente foram
outorgados em data posterior ao da interposição do recurso, sem que houvesse a
respectiva justificativa para tanto. Não sendo a linha argumentativa apresentada
capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos".
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.816.617/DF
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/3/2026,
20/3/2026)
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7c25aafc-94d2-4cc4-ab01-c44e5a88ac9d

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7c25aafc-94d2-4cc4-ab01-c44e5a88ac9d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998679 - MA(2025/0273347-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARCIO THADEU SILVA MARQUES
ADVOGADOS
: POLLYANA MARIA GAMA VAZ - MA006929
HUGO EMANUEL DE SOUZA SALES - MA007421
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. JUNTADA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DE PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E
SÚMULA 115/STJ.
253, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. "Os poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância especial devem ter
sido conferidos em data anterior à da respectiva interposição, salvo comprovada
situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de Processo Civil, sob pena
de não conhecimento do recurso por inexistência (
. Na hipótese,
Súmula 115/STJ)
verifica-se que os poderes conferidos ao signatário do agravo em recurso especial e
do recurso especial no instrumento de procuração juntado aos autos somente foram
outorgados em data posterior ao da interposição do recurso, sem que houvesse a
respectiva justificativa para tanto. Não sendo a linha argumentativa apresentada
capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos".
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.816.617/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/3/2026,
20/3/2026)
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCIO THADEU SILVA
MARQUES, em feito no qual contende com o ESTADO DO MARANHÃO, contra decisão
monocrática, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de representação regular a atrair a
incidência da Súmula no 115, STJ, com a seguinte fundamentação (fls. 350-351):
Por meio da análise do recurso de MARCIO THADEU SILVA MARQUES,
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
Agravo e do Recurso Especial, Dr. HUGO EMANUEL DE SOUZA SALES.
Documento eletrônico VDA55652084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:45
Código de Controle do Documento: 9f8623f9-4641-4a8f-9035-ac2cdff47562

Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não regularizou.
Intimado MARCIO THADEU SILVA MARQUES não regularizou, uma vez
que os poderes consignados na procuração
substabelecimento, juntados
e/ou
nesse momento às fls. 345/;347, foram outorgados ao advogado apenas em
data posterior à interposição tanto do apelo nobre quanto do agravo em
recurso especial.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no
relator Ministro MarcoAurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp n. 1.825.314/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/8/2021,
6/8/2021.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Em seu agravo interno, às fls. 357-361, a parte recorrente alega, em síntese, que
"não se está diante de ausência absoluta de mandato, pois nos autos originários foi regularmente
juntada procuração conferindo capacidade postulatória à parte. Quando já há procuração válida
nos autos de origem, os poderes já existem. Ao chegar ao STJ, pode haver necessidade de
substabelecer a novos patronos, de juntar novamente o mandato já existente, de atualizar o rol de
advogados para a fase extraordinária, mas esses cenários não tratam de outorga
('do
ex nihilo
nada'), mas de uma continuidade e mera atualização. A juntada posterior, dentro do prazo de
saneamento, serve, então, para demonstrar a regularidade da cadeia já existente perante a
instância especial. Esse cenário, quando há mandato na origem, afasta a incidência direta da
pois havendo um título anterior, representativo dos poderes já existentes, a
Súmula 115/STJ,
falta que se aponta é de comprovação da regularidade, ou atualização, e não de existência. Essa
leitura é compatível com a prática do STJ de oportunizar saneamento e só aplicar a Súmula se o
vício não for suprido no prazo" (fls. 358-359).
Sustenta, ainda, que seria possível observar, "da sistemática fixada no
do
art. 104
CPC (que autoriza o advogado a praticar ato urgente sem mandato, impondo a posterior exibição
do instrumento no prazo legal, sob pena de ineficácia), que o sistema jurídico pátrio institui ou
revela que a apresentação superveniente do mandato ratifica os atos já praticados, conferindo-
lhes eficácia retroativa. Não há no ordenamento jurídico a exigência de que a data do mandato
seja anterior ao ato já praticado, pelo contrário, o dispositivo parte justamente da possibilidade
de exibição posterior, que por essência supõe datação posterior ou contemporânea. [...] Além
Documento eletrônico VDA55652084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:45
Código de Controle do Documento: 9f8623f9-4641-4a8f-9035-ac2cdff47562

disso, em casos desse jaez, contrapõe-se à alegada formalidade a aplicação dos princípios
constitucionais da ampla defesa e do acesso à justiça, além da razoabilidade e da
proporcionalidade anteriormente mencionados" (fls. 360-361).
Foram apresentadas contrarrazões sob as fls. 366-371.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Explica-se.
O recurso especial (REsp) de fls. 210-216, protocolado em
e o agravo
21/01/2025,
em recurso especial (AREsp) de fls. 279-283, protocolado em
não foram
28/05/2025,
acompanhados de procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
advogado que os subscreveu (HUGO EMANUEL DE S. SALES,
no 7.421).
OAB/MA
Neste STJ, foi oportunizado, à parte recorrente, o saneamento do referido defeito
processual (fl. 341). Sob as fls. 345-346, a parte juntou procuração datada de 14/08/2025,
portanto,
.
posterior à data de interposição do REsp e do AREsp
Em seu agravo interno, a parte recorrente intenta argumentar pelo distinguishing
entre, de um lado, a situação de existência de procuração anterior, com cadeia de representação
válida nas instâncias ordinárias, e, de outro lado, a situação de nunca ter havido qualquer
procuração nos autos, argumentando que a primeira, menos grave, deveria levar à mitigação da
Súmula no 115, STJ ("na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos"). Defende, também, a aplicação da disposição do
do Código de
art. 104,
Processo Civil (CPC), do princípio da instrumentalidade das formas e do princípio da primazia
do julgamento de mérito.
A despeito de todo o esforço argumentativo expendido pela parte agravante,
assiste razão à parte agravada ao argumentar que "a invocação dos arts. 76 e 932, parágrafo
único, do CPC, bem como dos arts. 188 e 277 (instrumentalidade das formas) e 104 (atos
urgentes sem mandato), não altera essa conclusão. O procedimento cooperativo foi observado:
certificou-se o vício, abriu-se prazo para saneamento e, verificado que o instrumento apresentado
permanecia inadequado quanto ao requisito de anterioridade, aplicou-se a
Não
Súmula 115/STJ.
se trata de desprezar a primazia do julgamento de mérito, mas de resguardar pressuposto
elementar de eficácia do ato recursal — representação válida no momento da sua prática — cuja
ausência não pode ser suprimida por 'atualização' posterior, até porque a interposição de recurso
excepcional não se confunde com ato urgente praticado sem mandato na acepção do
do
art. 104
CPC" (fl. 370).
Isso porque "os poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância especial
devem ter sido conferidos em data anterior à da respectiva interposição, salvo comprovada
situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de Processo Civil, sob pena de não
Documento eletrônico VDA55652084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:45
Código de Controle do Documento: 9f8623f9-4641-4a8f-9035-ac2cdff47562

conhecimento do recurso por inexistência (
.
Súmula 115/STJ) Na hipótese, verifica-se que os
poderes conferidos ao signatário do agravo em recurso especial e do recurso especial no
instrumento de procuração juntado aos autos somente foram outorgados em data posterior ao da
interposição do recurso, sem que houvesse a respectiva justificativa para tanto. Não sendo a
linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados
pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.816.617/DF,
DJEN de
.
16/3/2026,
20/3/2026) A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
RECURSO
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
SÚMULA 115/STJ.
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA
PARTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Caso em que a parte agravante não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado
subscritor do recurso especial e do agravo.
2. A parte, mesmo regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou a representação processual. Assim, tendo-se esgotado o prazo
sem a prática do ato, desaparece a possibilidade de fazê-lo, diante da
. Dessa forma, os recursos não foram
ocorrência da preclusão consumativa
devida e oportunamente regularizados.
3. A ausência da cadeia completa de procurações
substabelecimentos
e/ou
impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias
superiores, nos termos da Súmula 115 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.719.422/MS,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2026,
23/3/2026)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DO
RECURSO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 115/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e
do recurso especial.
2. A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício
de representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
(AgInt no
efetuada em data anterior à da interposição do recurso
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp n. 1.825.314/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
6/8/2021)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 3.116.462/PB,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2026,
23/3/2026)
Documento eletrônico VDA55652084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:45
Código de Controle do Documento: 9f8623f9-4641-4a8f-9035-ac2cdff47562

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Interposto recurso impugnando decisão publicada na vigência do CPC/2015,
e constatada a a usência de instrumento de mandato e respectiva cadeia de
substabelecimentos outorgando poderes ao subscritor da petição dirigida à
instância superior, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação
processual, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC, sob pena
de não conhecimento, em conformidade com a Súmula n. 115/STJ.
2. Para fins de regularização da representação processual (arts. 76 e 932,
parágrafo único, do CPC), a juntada de instrumento de mandato conferindo
poderes ao advogado subscritor do recurso, emitido com data posterior à sua
insurgência, não tem o condão de suprir o vício, sendo o recurso inexistente.
3. Na espécie, apresentado recurso especial sem a juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao respectivo
subscritor, a defesa foi intimada para regularizar o vício de representação
processual, no prazo de 5 dias.
4. Não obstante tenha sido providenciada a juntada de substabelecimento,
o instrumento não teve o condão de suprir o vício de representação
processual, porquanto substabelecido ao advogado subscritor do recurso
.
especial somente em data posterior à sua interposição
- A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que para
suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
.
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso
Precedentes. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.934.163/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. No
26/10/2021,
4/11/2021)
mesmo sentido: PET no
Rel. Ministra Maria Isabel
AREsp 1.387.998/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos
11/06/2019,
17/06/2019;
EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.897.145/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
(AgInt no
30/8/2021,
2/9/2021;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp n. 1.825.314/RS,
Turma, julgado em
DJe de
3/8/2021,
6/8/2021.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.465.065/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
21/12/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidentes, à espécie, os
III, CPC, e o
parágrafo único, I, RISTJ.
art. 932,
art. 253,
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:45
Código de Controle do Documento: 9f8623f9-4641-4a8f-9035-ac2cdff47562

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.679 / MA
Número Registro: 2025/0273347-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08385407220168100001 8385407220168100001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO THADEU SILVA MARQUES
ADVOGADOS
: POLLYANA MARIA GAMA VAZ - MA006929
HUGO EMANUEL DE SOUZA SALES - MA007421
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA : THAIS ILUMINATA CESAR CAVALCANTE - MA017605
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIO THADEU SILVA MARQUES
ADVOGADOS : POLLYANA MARIA GAMA VAZ - MA006929
HUGO EMANUEL DE SOUZA SALES - MA007421
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56313151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 479bd73f-9032-4ca4-9cf0-ba2a58232e63

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 479bd73f-9032-4ca4-9cf0-ba2a58232e63